Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011285-58.2021.8.11.0000
Impetrante: Thaina Santos Goncalves
Paciente: Marcos Marcelino Albues
Impetrado: Juíza da1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Marcelino Albues, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes de comércio irregular de combustível para aviação, associação criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e tráfico de entorpecente, no bojo da ação penal n. 1007914-52.2020.8.11.0055.
Alega que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT decretou a prisão preventiva do beneficiário, quebra do sigilo bancário, sequestro de bens, e posteriormente declinou a competência para o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que por sua vez, até o presente momento, não ratificou os atos decisórios do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, o que na intelecção da impetrante caracteriza nulidade do decreto prisional.
Afirma que o paciente está preso preventivamente por mais de 104 dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena e que com o advento da Lei 13.964/2019 a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias.
Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a custódia prolonga-se por mais de 104 dias extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.
Sustenta que a manutenção do paciente em cárcere contraria o princípio da presunção de inocência, haja vista que, ao contrário do que foi afirmado pelo Juiz, não há elementos aptos que demonstrem os requisitos capitulados no art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo porque trata-se de réu primário, que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída.
Argumenta que o increpado tem 44 anos de idade e se enquadra no grupo de risco por ser portador de hipertensão e bronquite, faz uso de medicação controlada, e que está cumprindo sua reprimenda na cadeia pública do Estado do Rio de Janeiro.
Aponta que o favorecido sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.
Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário.
Acostou documentos (Id. 92290474 a 92290483).
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, mormente quanto à ratificação dos atos decisórios do Juízo da 2a vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, revelando-se imprescindível análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem.
Ademais, impende destacar que as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.
Atinente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da custódia preventiva, é certo que a referida lei, acima mencionada, alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Todavia, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2.6.2020) – destaquei.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão preventiva não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida, e ao analisar o cabimento da custódia cautelar o magistrado (procede) proceda ao juízo de periculosidade e não de culpabilidade, de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional de não culpabilidade.
A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima. Veja-se:
“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.
O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.
No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).
Outrossim, no que se refere à prisão domiciliar humanitária em decorrência do estado de saúde do insurgente, apesar da documentação acostada ter demonstrado tratar-se de pessoa portadora de bronquite e hipertensão, não ficou evidenciada a impossibilidade de submissão a tratamento adequado dentro do sistema prisional.
Impende salientar que eventuais condições favoráveis do agente não possuem o condão de infirmar os fundamentos da custódia, quando presente o periculum libertatis (HC n. 533.827/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.11.2019).
Dessa feita, a prudência pugna pela prévia solicitação das informações à autoridade judicial de primeira instância, até mesmo como forma de lhe oportunizar a cognição das teses defensivas, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator